Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
VISTOS.
1. DÉBORA MARIA FERNANDES interpõe agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Mandado de Segurança no 1000069-66.2020.8.11.005 impetrado contra ato da ILUSTRÍSSIMA SENHORA SUPERINTENDENTE PENITENCIÁRIA - REGIÃO OESTE e do EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SEJUDH, que indeferiu o pedido de liminar e, em seguida, reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar o feito, e declinou da competência para a Comarca de Cuiabá, aqui distribuído ao juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública (id. 33218954/33218956).
Situando os fatos conducentes a ação principal, a agravante reporta a negativa de seu pedido de remoção, que diz diretamente ligado ao seu estado de saúde psíquico/psicológico, decorrente do ambiente de trabalho e por esse motivo necessita afastar -se do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, pois a permanência implicará em recidiva clínica e retorno da sua incapacidade laboral, conforme Atestado Médico emitido pela médica-psiquiatra Viviane G. S. Broggi (id. 33208956 - pág. 3).
Expõe que o Despacho 894/2019, da Gerência Regional de Cuiabá para a Coordenadora de Movimentação - SESP, determinou a averiguação de vaga no órgão de lotação solicitada, pois a inexistência ensejaria o indeferimento do pedido (id. 33208957 - pág. 3). Em resposta, mediante Ofício 329/2019/GCR/POLITEC/SESP, o Coordenador Regional da POLITEC - Tangará da Serra, manifestou interesse e disponibilidade para receber a agravante, como servidora da Gerência de Identificação Técnica daquele município (id. 33208970).
O laudo pericial oficial atestou a incapacidade total para laborar, no entanto, mesmo cumprindo os requisitos legais dispostos na Lei Complementar no 04/1990, o pedido de remoção foi negado na via administrativa.
Nas razões para reforma da decisão, aduz amplamente comprovados os requisitos para remoção previstos no art. 51 da LC 04/1990, no entanto, o juízo não levou em consideração os elementos probatórios apresentados pela requerente. Sustenta, no mais, que o preenchimento dos requisitos legais gera direito subjetivo a remoção do servidor por motivo de saúde, colacionando escólios jurisprudenciais que entende favoráveis ao que pretende demonstrar.
Requer, nesses termos, a concessão de liminar para deferir o pedido de remoção da agravante para a POLITEC - Tangará da Serra, conforme protocolo 502328/2019, cópia integral do processo e Despacho 894/2019.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 7o, § 1o da Lei 12.016/2009) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo (ativo), que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, dês que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A agravante questiona indeferitória do pedido de liminar em mandado de segurança, tacitamente, mantida na declinatória de competência (art. 64, § 4o do CPC).
A decisão agravada pode ser assim resumida - verbis:
“No caso, pelos argumentos e documentos atrelados à petição inicial, a despeito da aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há nos autos elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar, de onde se poderia se extrair elementos de cognição suficientes para a presente fase processual quanto ao tido ato ilegal praticado pelos requeridos, uma vez que a própria legislação aplicável ao caso dispões que os ocupantes de cargos da carreira do sistema penitenciário terão lotação e exercício somente nas unidade que compõe a administração penitenciária do Estado, o que não dá ao presente caso, nesta fase procedimental, a verossimilhança quanto a suposta violação ao direito líquido e certo da impetrante, necessária ao deferimento da tutela de urgência.
Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado, a fim de se aferir em que situação se deu a negativa à remoção da servidora.” (destaquei)
De rigor, o recurso tisna ausência de dialeticidade, uma vez que a agravante não desenvolveu qualquer raciocínio no tocante ao aquilatado pelo juízo primevo, acerca da previsão legal de lotação dos servidores da categoria somente nas unidades que compõem a administração penitenciário do Estado.
Além disso, em juízo de cognição sumária, fique claro, não se entremostra o brandido preenchimento dos requisitos legais à remoção por motivo de saúde, previstos no art. 51, § 1o da LC n. 04/1990, notadamente o laudo pericial emitido pela Perícia Médica Oficial com os motivos à citada modalidade de remoção.
Basta ver, que o Prontuário de Atendimento Médico Pericial aludiu a incapacidade laboral total temporária, concluindo, conforme avaliação médica pericial, pela concessão de licença para tratamento de saúde por apresentar incapacidade laboral no momento, daí o afastamento por 60 dias (autos principais - id. 28110734 - págs. 3/4).
Nesse contexto fático-processual, não vislumbradas, nesta quadra, evidências bastantes da probabilidade de provimento do recurso, impõe-se, por necessário, o contraditório para melhor aquilatar o quanto asseverado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta.
5. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.